Tribunal: TJSP
Processo: 1502525-40.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502525-40.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante SIMONE
JANUARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO defensivo para: a) reduzir a pena imposta a Simone
Januario para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, de valor unitário mínimo; b) fixar o regime aberto; e c) substituir a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-
multa, de valor unitário mínimo. V.U. Expeça-se alvará de soltura clausulado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
2
Voto no 11.359
Apelaçãono 1502525-40.2019.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba
Apelante:Simone Januario
Apelado:Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Desclassificação.
Impossibilidade. Pena reduzida. Apreensão de pequena
quantidade de drogas. Ré primária. Aplicação do redutor no
grau máximo. Possibilidade. Regime aberto e substituição por
restritiva de direitos. Possibilidade. Recurso provido em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 83/86, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Simone Januario foi condenada à pena
de 06 (seis) anosde reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
600(seiscentos) dias-multa, porque incursa no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a acusada apelou pleiteandoa absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação de sua
conduta para o tipo do artigo 28 da Lei Antidrogas; b) a redução da pena-base
para o mínimo legal; c) a fixação de regime mais brando(fls. 111/120).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 128/134) e oferecido o r. parecer pela
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 152/158), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso auto de inquérito policial que em 16 de
setembro de 2019, por volta das 18h30min, na Rua Campo Erê 01,
nesta Comarca de Carapicuíba, SIMONE JANUARIO, qualificada
a fls. 09, trazia consigo, 08 (oito) porções de maconha, 30 (trinta)
porções de cocaína e 14 (quatorze) porções de crack, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, para
fins de fornecimento e venda a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal (auto de exibição e apreensão de
fls. 06/07 e laudo de constatação de fls. 24/26).”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos
de constatação provisória (fls. 24/26); pelo laudo do exame químico-
toxicológico (fls. 54/57) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de
constatação: 12,2gdeCannabis Sativa L;24,82g de cocaína; e3,66g de crack.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
4
“Durante o interrogatório policial a ré confessou a prática delitiva,
alegando que comercializava entorpecentes no local dos fatos.
Em Juízo, SIMONE negou a prática delitiva, afirmando que foi
comprar pedra e, com a chegada da Polícia, todos os usuários
saíram correndo, inclusive ela. Os policiais prenderam a ré porque
ela não quis falar quem era o traficante. Alega que não prestou
depoimento na Delegacia. Não sabe o motivo de os policiais
saberem todos os dados corretos dela mesmo sem prestar
depoimento. Na outra vez que foi presa foi por outros policiais e foi
encaminhada para outra Delegacia. Na primeira vez que foi presa
realmente estava traficando e a droga foi apreendida, mas não ficou
devendo para os traficantes. Não conhecia os policiais.
A versão da ré foi afastada pelas demais provas acostadas aos
autos,principalmente pelos depoimentos dos policiais civis que
foram claros e uníssonos em contar como se deram os fatos.
O policial civil ROGERIO reconheceu a ré e disse que receberam
uma denúncia de que uma mulher estava traficando no local, que é
ponto conhecido de venda de drogas. Chegaram em viatura
descaracterizada e puderam de pronto visualizar a ré vendendo a
droga para um usuário. Desceram da viatura e abordaram-na com a
sacola de drogas em mão. Ela confessou a traficância. Não a
conhecia antes dos fatos.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil ADILSON.”
Observa-se que da prova coletada nos autos, conforme o seguro
depoimento dos policiais militares, configurada a autoria do tráfico de drogas
no local mencionado na denúncia. Restou frágil a versão negativa apresentada
pela acusada,uma vez queos policiais, por meio de disque denúncia, foram até
o local que é conhecido como ponto de venda de drogas ilícitas e observaram
a ré praticando o comércio ilícito, sendo as drogas apreendidas com a
apelante, de modo que sua autoria é certa.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
5
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer
outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação
de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no
processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como
a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do
contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham
a intenção de prejudicar a acusada, imputando-lhe crime por ela não
cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão apresentada pela
acusada resultou isolada nos autos, há de prevalecer o depoimento dos
policiais que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da
infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a condenação
pelo crime descrito na inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, prescinde da prova
da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim
como pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas; a forma
de acondicionamento das substâncias, que se encontravam divididas em
porções individuais menores, de modo a facilitar a entrega a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
6
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA
LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1.
Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste contexto, descabida qualquer pretensão de desclassificação da
conduta. Não é demasiado lembrar que “... a mera condição de usuário ou
dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo
narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa
mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que
uma conduta nem sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC no
0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei no
11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada na
fração de 1/5 (um quinto)em razão da natureza da droga apreendida (crack).
Com o devido respeito ao entendimento do Magistrado de origem, verifico
que tais argumentos não são aptos a justificar o incremento da pena-base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
7
mormente porque, em que pese a natureza da substância apreendida, a
quantidade mostra-se pouco expressiva, razão pela qual, fixo-a no mínimo
legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Na segunda etapa do cálculo, a pena permanece inalterada ante a
ausência de atenuantes ou agravantes.
Na terceira etapa, conforme certidão de fl. 67, observo que a acusada
é primária e, de acordo com a quantidade de droga apreendida, de rigor a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Assim,
considerando a apreensão de 40,68 gramas, possível a aplicação da referida
causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3, resultando em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Tendo em vista, ainda, que o total da pena privativa de liberdade
permaneceu em patamar inferior a quatro anos e que não há circunstâncias
judiciais desfavoráveis, entendo adequada a fixação do regime aberto para a
apelante, razão pela qual deixo de aplicar o art. 387, §2o, do Código de
Processo Penal.
Consideradas as mesmas circunstâncias, substituo as penas privativas
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502525-40.2019.8.26.0542 -Voto no
8
RECURSO defensivo para: a) reduzir a pena imposta a Simone Januario
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, de valor unitário mínimo; b) fixar o regime aberto; e c)
substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e mais 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator